Tribunal: TJSP
Processo: 2207764-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2207764-58.2019.8.26.0000/50000,
da
Comarca
de
Itaporanga, em que é agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE
SEGUROS, é agravado MARIA DE LOURDES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2207764-58.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2207764-58.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAPORANGA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA
VOTO No 33.846
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
HABITACIONAL. CEF. Falta de comprovação, além de
vinculação à apólice pública, de comprometimento
do FCVS. Ausência de interesse jurídico da
instituição financeira (tema 50). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS contra decisão que, em
ação de indenização securitária, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.091.363/SC e
1.091.393/SC, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ilegitimidade passiva devido à
vinculação do contrato ao Ramo 66. Aduz que, desde a
edição da Medida Provisória 478/2009, tornou-se parte
ilegítima
para
ações
que
versem
sobre
seguro
habitacional. Discorre sobre a aplicação da Súmula 150
do E. Superior Tribunal de Justiça e das Leis nos
12.409/2011
e
13.000/2014,
com
intuito
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2207764-58.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
reconhecimento da competência da Justiça Federal para
julgamento das ações que versem sobre contrato com
comprometimento do FCVS, devido ao interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal. Afirma a existência de
saldo deficitário e comprometimento do FCVS. Assinala,
ainda,
a
superação
do
precedente
repetitivo
(overruling) após a edição da Lei no 13.000/2014,
conforme jurisprudência mais recente do E. Superior
Tribunal de Justiça.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2207764-58.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, sob o regime
dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de
Justiça decidiu a respeito da ausência de interesse
jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar nas
demandas que envolvam contratos de seguro de mútuos
habitacionais firmados no âmbito do Sistema Financeiro
Habitacional, quando não ficar comprovado que, além da
vinculação à apólice pública, o Fundo de Compensação
de Variações Salariais será afetado. Confira-se a fls.
716/720.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 655/662) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela impossibilidade
de assistência litisconsorcial da Caixa Econômica
Federal, com o consequente deslocamento da competência
para a Justiça Federal, porque a apólice firmada pela
agravada pertence ao ramo 68 (apólice privada).
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Por
oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r.
Decisão
interlocutória,
em
que
demonstra-se
suficientemente motivada, quanto à competência da
Justiça Estadual, consequentemente, não deferindo o
ingresso da CEF nos autos: (...) Diante da decisão
supra, a Caixa Econômica Federal foi intimada (fl.457)
e manifestou-se pelo desinteresse processual, pois a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2207764-58.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
apólice firmada pela autora pertence ao ramo 68
(apólice privada) (fls. 468/471)” (fls. 658/659).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
A superveniência da Lei no 13.000/2014
não altera a conclusão supracitada, visto que apenas
autorizou a Caixa Econômica Federal a representar,
judicial ou extrajudicialmente, os interesses do FCVS,
mas não a dispensou do ônus de demonstrar o interesse
jurídico para intervir na causa.
De resto, a superação do entendimento
sedimentado nos precedentes qualificados pressupõe
procedimento de revisão na forma do art. 256-S do
Regimento Interno do E. Superior Tribunal de Justiça,
não existente por ora.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO